Tribunal: STF
Processo: ARE 1251006
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 95, pp. 1-2):
    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO – ART. 121, §2º, II, III, E IV, C/C ART. 69 (DUAS VEZES) E 29, AMBOS DO CPB. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA – ART. 593, III, "D", DO CPP. 1. PRELIMINARES. 1.1. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL INFERIOR AO EXIGIDO EM LEI PARA O PRETENDIDO RECONHECIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 117, II, DO CPP. 1.2. NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 713 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO. 1.3. AGUARDAR JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO. ART. 76, XIV, DO RJTCE. 2. ART. 593, III, "D", DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. APRESENTADAS DUAS VERTENTES AO CONSELHO DE SENTENÇA – ACOLHIDA UMA DELAS – DECISÃO MANTIDA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 3. REDIMENSIONAMENTO EX OFFICIO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCINALIDADE. 4. INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido nessa extensão. Redimencionadas as sanções impostas e afastado o pagamento, por essa via, dos valores fixados a título de indenização, medidas adotadas ex officio. 1. Preliminar de prescrição. Matéria de ordem pública. Possibilidade de reconhecimento, inclusive ex officio. No entanto, não é o caso dos autos, uma vez que interrompido o prazo prescricional com o advento da pronúncia – Art. 117, II, do Código Penal Brasileiro. Assim, inobstante recebida a denúncia em 22 de fevereiro de 1989 e condenado o agente por sentença publicada em 01 de abril de 2014, a pronúncia prolatada em 03 de dezembro de 2003 interrompeu o alegado prazo de vinte anos estabelecido entre o recebimento da exordial e a decisão condenatória primeva. 2. Nulidade. Alegação não conhecida, porquanto extrapola os limites do apelo interposto com esteio no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. Caráter limitado de suas razões. Inteligência da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. 3. Prejudicado o pleito no sentido de aguardar o julgamento em liberdade. Art. 76, XIV, do RITJCE. 4. A alegação de que a decisão do Conselho de Sentença se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos exige inconteste e irrefutável contrariedade entre seu teor e o contexto probatório. In casu, observa-se a presença de duas vertentes a dar guarida à tese ministerial e à apresentada pela Defesa, não podendo o Órgão ad quem substituir-se ao Conselho de Sentença para julgar qual delas deve ser acolhida, sob pena de suprimir-se do Tribunal do Júri a competência originária que lhe é conferida constitucionalmente, cujas decisões se encontram sob o manto inafastável da soberania dos vereditos, motivo pelo qual deve ser mantida por seus fundamentos. , 5. Redimensionamento ex officio das penas mediante o reconhecimento de que as circunstâncias judiciais desfavorávies, após afastadas as adotadas de forma inidônea, não autorizam a exasperação operada na origem. Princípio da proporcionalidade. 6. Exclui-se, ex officio, dessa via a indenização fixada nos termos do art.387, IV, do Código de Processo Penal, haja vista que a matéria não foi objeto de discussão no presente processo, evidenciando-se violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório e, ainda, configurada a violação aos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Os embargos de declaração foram rejeitados, com o reconhecimento de ofício de omissão (eDOC 98).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, não se indica o dispositivo da Constituição Federal que teria sido violado. Busca-se, em suma, a despronúncia do recorrente, uma vez que não haveria indícios de que tenha ao menos concorrido para o fato criminoso narrado na denúncia.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar demonstração da repercussão geral da matéria (eDOC 104).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente